Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-63.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Telefonia. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de "gratuidade", pugnando no mérito pela liberação de pagamento das custas processuais. EXAME: pedido de "gratuidade" indeferido pelo r. Juízo de origem mediante decisão já submetida ao reexame desta Câmara que, em sede

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Telefonia. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de "gratuidade", pugnando no mérito pela liberação de pagamento das custas processuais. EXAME: pedido de "gratuidade" indeferido pelo r. Juízo de origem mediante decisão já submetida ao reexame desta Câmara que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento, porquanto ilidida a presunção de "pobreza" no caso concreto. Determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo processual, que fluiu sem a providência. Caso que comportava mesmo o cancelamento da distribuição, "ex vi" do artigo 290 do Código de Processo civil. Verba honorária sucumbencial devida ao Patrono da ré, que deve ser majorada para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*